Tribunal: STF
Processo: Rcl 56240
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face do Juízo da 1ª Vara Criminal de Petrópolis/RJ, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF.



    Segundo a inicial, “O Reclamante tem contra si uma sentença condenatória não transitada em julgado baseada em relatórios enviados por instituições financeiras que nunca foram disponibilizados à defesa técnica, mas que serviram de base para a condenação no crime de organização criminosa e de lavagem de capitais no processo nº 0014964-08.2016.8.19.0042 que tramita na 1ª Vara Criminal de Petrópolis, estado do Rio de Janeiro”. 



    A defesa alega que tem “solicitado o acesso amplo aos documentos que serviram como elementos de prova já documentados em procedimento investigatório pela PCERJ, e que nunca foram disponibilizados”. 



    Requer, em sede liminar, que a autoridade reclamada “franqueie à Defesa do Reclamante o acesso aos documentos originais enviados pelas instituições financeiras ao Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro e que serviram de base para confecção dos cinco relatórios da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro que fundamentaram a denúncia e a condenação do Reclamante”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, extrai-se do ato reclamado que “A suposta prova não foi objeto de judicialização”, o que afasta, no primeiro exame, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida cautelar.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar.



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente